Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743025-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J Q A COMERCIO DE OCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano (id 172082030 dos autos principais). Inexistente requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada